Tribunal: CVM
Processo: 19957-009864-2019-34 (RJ-2019-07806)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Gustavo Gonzalez
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.009864/2019-34 (RJ2019/7806) *
* Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM no 855, de 30 de abril de 2020.

Data do julgamento: 04/08/2020

Relator: Diretor Gustavo Gonzalez

Acusado:
Rafael Damiati Ferreira Alves

Ementa: Manipulação de preços – Spoofing. Infração ao item I, c/c item II, letra
“b”, da Instrução CVM no 08/1979. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela condenação de Rafael Damiati Ferreira
Alves à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 403.352,61 (quatrocentos
e três mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos),
pelo descumprimento ao inciso II, letra “b”, da Instrução CVM no 08/1979 e vedado
pelo inciso I desta mesma Instrução.

O Colegiado decidiu, também, que o resultado desse julgamento seja
comunicado ao Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República
no Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício no 336/2019/CVM/SGE para as
providências que julgar cabíveis no âmbito de suas competências.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação
da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607/19.

Ausente o acusado, sem representante constituído.
Diário Eletrônico da CVM em
14/10/2020
Extrato de Sessão de Julgamento 334 (1105583) SEI 19957.009864/2019-34 / pg. 1

Presente a Procuradora Ilene Patrícia Najjarian, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado
Gonzalez, Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o
Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 30/09/2020, às 18:20, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 30/09/2020, às 20:16, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 05/10/2020, às 15:54, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 09/10/2020, às 17:00, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1105583 e o código CRC D261EC3E.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1105583 and the "Código CRC" D261EC3E.
Extrato de Sessão de Julgamento 334 (1105583) SEI 19957.009864/2019-34 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009864/2019-34 – Relatório – Página 1 de 5

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.009864/2019-34
Reg. Col. no 1716/20

Acusado:
Rafael Damiati Ferreira Alves

Assunto:
Infração ao item I c/c item II, letra “b”, da Instrução CVM n° 08/1979 –
Manipulação de preços – Spoofing.

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Este Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) foi instaurado pela Superintendência
de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) para apurar eventual
responsabilidade de Rafael Damiati Ferreira Alves (“Rafael Damiati” ou “Acusado”).
2.
Rafael Damiati teria manipulado preços de diversos ativos no mercado de valores
mobiliários por meio da colocação de ofertas artificiais no livro de negociação, entre 19.05.2015
e 31.08.2017, caracterizando a infração administrativa definida no inciso II, letra “b”, da Instrução
CVM n° 08/1979 e vedada pelo inciso I daquela mesma Instrução1.
3.
O processo teve origem em comunicado enviado pela BM&FBovespa Supervisão de
Mercados (“BSM”) acerca de indícios de irregularidades em operações realizadas pelo Acusado,
com a utilização da prática de spoofing.

1 I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes
do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores
mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas. II -
Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) b) manipulação de preços no mercado de valores mobiliários,
a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação
de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda.
Relatório (1072209) SEI 19957.009864/2019-34 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009864/2019-34 – Relatório – Página 2 de 5

4.
Após realizar diligências adicionais, a SMI ofereceu termo de acusação em face de Rafael
Damiati2.
II.
ACUSAÇÃO
5.
A SMI afirma que Rafael Damiati realizou prática internacionalmente conhecida como
spoofing, caracterizada pela inserção de ofertas manipuladoras de compra ou de venda de ações
com lote expressivo, sem o propósito de fechar negócio, com o objetivo apenas de exercer pressão
compradora ou vendedora no livro de ofertas e, com isso, atrair contrapartes para a execução de
suas ofertas constantes no lado oposto do livro.
6.
Rafael Damiati teria realizado operações por meio de diferentes intermediários no período
analisado em que foi identificada manipulação do preço de diversos ativos. A prática ocorreu por
meio da inserção de supostas ofertas manipuladoras no livro de negociação em 1.726
oportunidades, o que teria gerado benefício ilícito para o Acusado no montante R$234.959,00
(duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais), conforme a Tabela 1.
Tabela 1. Estratégias utilizadas pelo acusado e supostos benefícios auferidos
Participante de
Negociação
Quantidade de Estratégias
de Spoofing
Período
Benefício
Auferido R$
Corretora A
420
19.05.2015 a 03.03.2016
68.150,00
Corretora B
1.229
11.03.2016 a 08.06.2017
156.797,00
Corretora C
77
27.06.2017 a 31.08.2017
10.012,00
Total
1.726
19.05.2015 a 31.08.2017
234.959,00
Fonte: B3.
7.
As ofertas inseridas por Rafael Damiati supostamente sem a intenção de execução e com
intuito de gerar falsa pressão compradora ou vendedora, foram identificadas a partir do seguinte
ciclo:
a)
Criação de falsa liquidez: o investidor inseria oferta com lote expressivo sem o propósito
de fechar negócio, com o objetivo influenciar outros investidores a incluir ou melhorar as
respectivas ofertas no livro;

2 Doc. SEI no 0874398.
Relatório (1072209) SEI 19957.009864/2019-34 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009864/2019-34 – Relatório – Página 3 de 5

b)
Reação de investidores: investidores reagiam ao registro da oferta expressiva;
c)
Posicionamento e execução do negócio: o investidor registrava a oferta agressora, antes
ou após a criação de falsa liquidez, com consequente execução de negócio contra as ofertas
dos investidores que reagiram à oferta manipuladora;
d)
Cancelamento: após a realização dos negócios, a oferta manipuladora era cancelada.
8.
Os parâmetros adotados para a identificação da prática de spoofing neste caso foram:
a)
Tamanho da oferta: quantidade maior do que a média das ordens inseridas no pregão
anterior do ativo mais 3 desvios-padrões;
b)
Nível de preço: ofertas inseridas até o 5o (quinto) melhor nível de preço;
c)
Participação da oferta artificial no mercado: para ser considerada artificial, a oferta
representar, no mínimo, 30% do total das ofertas até o nível de preço que ela está inserida;
d)
Cancelamento: 100% da oferta é cancelada ou alterada para um nível de preço pior; e
e)
Tempo de permanência após a execução do negócio: menor do que a média de intervalo
entre cada negócio do ativo no pregão anterior.
9.
O Acusado teria sido notificado pela Corretora A acerca da ilicitude da prática3, o que, no
entanto, não o levou a interromper sua conduta. Ao contrário, a Acusação aponta que há indícios
de que, como forma de dissimular a prática, o investidor mudava de corretora para continuar a
praticar a infração administrativa.
III.
DEFESA
10.
Após ser regularmente intimado, o Acusado apresentou defesa tempestiva4.
III.1. Preliminar
11.
Em sede preliminar, Rafael Damiati alega que a Corretora A entrou em regime de
insolvência, de modo que não lhe foi possível recuperar informações sobre as operações
supostamente irregulares, o que, em tese, constituiria cerceamento de defesa. Também alega que

3 Como descrito no Parecer SAM/BSM no 116/2019 (Doc. SEI no 0869528), itens 40 a 42.
4 Doc. SEI no 0930099.
Relatório (1072209) SEI 19957.009864/2019-34 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009864/2019-34 – Relatório – Página 4 de 5

o Ofício no 46/2019/CVM/SMI/GMA-15 – enviado pela CVM para os fins do artigo 5o da Instrução
CVM no 607/2019 – possuía índole extremamente generalista (assim como seus anexos), não
sendo dotado de conteúdo inquisitório que o permitisse apresentar algum tipo de defesa.
III.2. Mérito
12.
No mérito, o Acusado argumenta que o método utilizado pela Acusação para o cálculo de
benefício financeiro obtido com os negócios seria meramente conjectural, assim como os seus
percentuais de acerto e de cancelamento de ofertas. Inclusive, diz o Acusado que foram citadas
pela SMI apenas as operações que lhe deram lucro, sem inclusão de custos operacionais e prejuízos
decorrentes de outras operações.
13.
Para o Acusado, igualmente arbitrários teriam sido os critérios adotados pela Acusação
para o reconhecimento da prática de spoofing no tocante à atipicidade da quantidade ofertada, seja
o volume de 30% representado pela oferta dentre o total de ofertas até o nível em que se
encontrava, seja o número de três desvios-padrão na série de observações das quantidades das
ofertas no pregão anterior. Acrescenta que, para que suas estratégias nas corretoras B e C fossem
consideradas irregulares, “seria necessário antes que as demais ofertas da mesma natureza que as
antecederam fossem igualmente classificadas como administrativamente delitivas”.
14.
O Acusado sustenta que a adoção de tipos abertos pela Instrução CVM no 08/1979 seria
objeto de crítica pela doutrina penal pátria e não adotada em legislações mais modernas, sendo de
tal amplitude que se tornaria genuína norma administrativa em branco. Argumenta que o fato de
ter sido monitorado pela Corretora A não serve como prova de que ele teria participação em
“quaisquer práticas transacionais irregulares”, sendo que as acusações que lhe foram imputadas
seriam meramente retóricas, desprovidas de enquadramento em um tipo administrativo
correspondente.
15.
O Acusado afirma, ainda, que estratégias de spoofing deveriam ser dotadas de
“substancialidade que permitisse a alavancagem ou restrição do mercado nas datas indicadas, com
o adendo de que mera verificação ocular permite a aferição de que os valores apontados são de
monta irrisória”.

5 Doc. SEI no 0869531.
Relatório (1072209) SEI 19957.009864/2019-34 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009864/2019-34 – Relatório – Página 5 de 5

16.
A Acusação, nesses termos, não teria logrado demonstrar que as operações apontadas
foram determinantes para direcionar movimentos nos preços e que, ainda, não houve cancelamento
posterior das ofertas não agredidas, descaracterizando a prática de spoofing. A atuação do
Acusado, realizada de forma manual e com montantes em torno de R$100 mil e R$200 mil, seria
irrelevante em face da atuação de formadores de mercado e algoritmos de negociação em alta
frequência, entre outros operadores mais relevantes.
17.
Assim, indica que a Acusação não logrou comprovar o preenchimento de todos os
elementos que, supostamente, compõem as estratégias de spoofing, que seriam: (i) atração de
contrapartes para fins de posicionamento no polo oposto do proponente do negócio; (ii) formação
de liquidez artificial de determinado ativo; (iii) reação de contrapartes; (iv) lançamento de oferta
agressora; (v) posterior cancelamento da oferta agressora; (vi) tamanho da oferta; (vii) participação
da oferta no mercado; (viii) tempo de permanência da oferta na operação.
18.
Nesses termos, requer que a imputação seja julgada improcedente.
IV.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
19.
Em Reunião de Colegiado de 11.02.2020, fui designado relator desse processo6.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2020.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator

6 Doc. SEI no 0934641.
Relatório (1072209) SEI 19957.009864/2019-34 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO RELATÓRIO DGG (DOC. SEI No 1072209)

Assina o Relatório DGG, nos termos do Doc. SEI no 1072209.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 10/08/2020, às 13:59, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1072210 e o código CRC 9E7C1342.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1072210 and the "Código CRC" 9E7C1342.
Folha de Assinatura DGG 1072210 SEI 19957.009864/2019-34 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009864/2019-34 – Voto – Página 1 de 17

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.009864/2019-34
Reg. Col. no 1716/20

Acusado:
Rafael Damiati Ferreira Alves

Assunto:
Infração ao item I, c/c item II, letra “b”, da Instrução CVM no 08/1979 –
Manipulação de preços – Spoofing

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SMI em face de Rafael Damiati, em razão da prática de
manipulação de preços por meio da inserção de ordens artificiais de compra e venda, na
modalidade spoofing, entre 19.05.2015 e 31.08.2017, configurando a infração administrativa
definida no inciso II, letra “b”, da Instrução CVM no 08/1979 e vedada pelo inciso I daquela mesma
Instrução.
II.
PRELIMINAR
2.
Rafael Damiati alega que o Ofício no 46/2019/CVM/SMI/GMA-1, enviado pela CVM para
cumprir o disposto no artigo 5o da Instrução CVM no 607/20192, possuía índole generalista e sem
conteúdo inquisitório, impossibilitando a apresentação de qualquer tipo de defesa.
3.
Os ofícios enviados pela CVM para fins de cumprimento do artigo 5o da Instrução CVM
no 607/2019 têm como objetivo a obtenção de esclarecimentos junto ao investigado sobre os fatos

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído
no relatório deste voto.
2 Art. 5o Previamente à formulação da acusação, as superintendências deverão diligenciar no sentido de obter
diretamente do investigado esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados.
Voto (1072211) SEI 19957.009864/2019-34 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009864/2019-34 – Voto – Página 2 de 17

que a ele podem ser imputados, isto é, não se trata de acusação, mas apenas de pedido de prestação
de esclarecimentos que ocorre ainda durante a fase investigatória, e que influenciará o juízo da
Acusação sobre a ocorrência ou não de ilícito. Nesse sentido, verifico que o ofício em questão foi
devidamente instruído3, inclusive com anexos que detalhavam as operações questionadas neste
PAS.
4.
A esse respeito, este Colegiado já assentou o entendimento4 de que a norma em questão –
o equivalente ao artigo 5o da Instrução CVM no 607/2019 é o art. 11 da Deliberação CVM no
538/209 – não confere um direito subjetivo ao investigado, nem deve ser confundida com defesa
prévia e sua inobservância não acarreta nulidade. Com muito mais razão, não vislumbro nulidade
se foi enviado ofício ao acusado, ainda que de “caráter generalista” ou “sem conteúdo inquisitório”
como sustenta, e, adicionalmente, teve o Acusado oportunidade de exercer plenamente seu direito
de defesa, suprindo qualquer irregularidade na fase inicial de instrução do processo nesse sentido.
5.
Todas as estratégias implementadas por Rafael Damiati e consideradas irregulares foram
disponibilizadas pela SMI para o Acusado, por meio do documento “Anexo I – Relação de
Estratégias”5. Na descrição, constam as datas e horários das operações, além de informações acerca
dos intermediários e dos ativos negociados.
6.
Em suma, todos os documentos utilizados para embasamento e formulação do Termo de
Acusação foram disponibilizados ao Acusado. Logo, rejeito a preliminar de cerceamento de
defesa.
7.
Ademais, entendo que o fato de uma das corretoras utilizadas para a realização da prática
encontrar-se em regime de insolvência, em liquidação, é impertinente e em nada afeta o direito de
defesa do Acusado, dado que este teve pleno acesso a todas as operações questionadas no processo
mediante o envio da relação de estratégias em anexo ao Ofício no 46/2019/CVM/SMI/GMA-1.

3 Doc. SEI no 0869531.
4 PAS CVM no RJ2012/10069, j. em 31.05.2015, Dir. Rel. Pablo Waldemar Renteria; PAS CVM no RJ2006/8572, j.
em 16.3.2010, Dir. Rel. Otavio Yazbek; PAS CVM no RJ2006/4665, j. em 09.01.2007, Dir. Rel. Pedro Oliva Marcilio
de Sousa.
5 Doc. SEI no 0869616.
Voto (1072211) SEI 19957.009864/2019-34 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009864/2019-34 – Voto – Página 3 de 17

III.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS. A MANIPULAÇÃO BASEADA EM OFERTAS: LAYERING E
SPOOFING
8.
A manipulação é um dos ilícitos típicos do mercado de capitais. O termo designa um
conjunto bastante heterogêneo de práticas, como, por exemplo, a divulgação de informações falsas
e a realização de operações fictícias. Na regulamentação editada pela CVM, o gênero manipulação
compreende dois tipos administrativos: a manipulação de preços e a criação de condições
artificiais de demanda.
9.
Segundo a Instrução CVM no 08/1979, a manipulação de preços caracteriza-se pela
“utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter
ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda”.
10.
O artifício utilizado no intuito de falsear o mercado pode consistir na realização de atos
que, a princípio, são perfeitamente regulares, como a realização de negócios no mercado de valores
mobiliários e mesmo a apregoação de uma oferta no livro de ofertas limitadas. As informações
disponíveis no livro de ofertas são um elemento de extrema relevância para a decisão de
investimento de diversos participantes do mercado, nomeadamente daqueles que negociam ações
buscando obter ganhos com variações na cotação no curto prazo, incluindo os negociadores de alta
frequência, que hoje respondem por parte significativa do volume negociado, e, sobretudo, das
ofertas colocadas.
11.
Se as informações constantes do livro de ofertas influenciam nas decisões de investimento,
a colocação de ofertas no livro pode consistir em meio apto para falsear o mercado. Layering e
spoofing são espécies de manipulação de mercado que consistem na criação de liquidez aparente,
por meio da inserção, em um curto intervalo de tempo, de ofertas que, isoladamente (spoofing) ou
agregadas (layering), representam quantidade expressiva em um dos lados do livro, atraindo
contrapartes de modo a mover os preços em um sentido que venha a permitir a execução de uma
ou mais ofertas limitadas inseridas na ponta oposta pelo manipulador.
12.
Como já ressaltei em outras oportunidades, um dos principais desafios para a acusação em
casos de manipulação baseada em negócio ou em ofertas reside em demonstrar o caráter artificioso
dos negócios realizados ou das ofertas apregoadas. Nos casos de layering e spoofing, a apregoação
de ofertas configura o artifício a que se refere a Instrução CVM no 08/1979 quando se demonstra
que aquelas ofertas não foram colocadas com a intenção de serem executadas, mas apenas com o
propósito de alterar o processo de formação de preço e viabilizar, assim, a execução de um negócio
Voto (1072211) SEI 19957.009864/2019-34 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009864/2019-34 – Voto – Página 4 de 17

na ponta oposta. Em última instância, é a intenção do investidor que distingue as manipulações
baseadas em ofertas ou em negócios de padrões legítimos de negociação.
13.
Ao longo dos últimos anos, o Colegiado já analisou diversos casos envolvendo acusações
de layering e spoofing. O assunto é relativamente novo não porque as práticas sejam
verdadeiramente novas – estamos, ao fim e ao cabo, tratando de um tipo administrativo previsto
desde 1979 – mas porque, com a eletronificação do mercado, todo negócio executado e oferta
apregoada é documento, e a tecnologia hoje permite que quantidades massivas de dados sejam
analisadas. Ou seja, com o passar dos anos, foi possível ter registro não só dos negócios realizados,
como também de todas as ofertas apregoadas; em paralelo, desenvolveram-se ferramentas para
analisar criticamente esses enormes conjuntos de dados para identificar possíveis ilícitos. Vê-se,
portanto, que o ilícito não é novo; novos são os meios de detectá-lo.
14.
Os meios de detecção consistem em filtros estatísticos, que buscam, no meio da infinidade
de dados registrados pelos sistemas de negociação, identificar padrões de negociação que, a
princípio, podem caracterizar uma prática ilícita. A configuração do ilícito, é importante dizer,
dependerá, necessariamente, da subsunção da conduta aos elementos do tipo. Não se pode,
portanto, interpretar os filtros de detecção como filtros de ilicitude.
15.
De modo geral, o dolo do agente e o caráter artificioso das ofertas apregoadas, elementos
indispensáveis para a caracterização da manipulação de preços, decorrem de um conjunto
convergente de fatores: (i) a apregoação contemporânea de ofertas em ambos os lados do livro;
(ii) as características das ofertas colocadas em cada um dos lados do livro; e (iii) o cancelamento
das ofertas colocadas em um dos lados do livro pouco após a realização de um negócio na ponta
oposta, especialmente (iv) quando observadas de modo reiterado.
16.
É indispensável, portanto, que os parâmetros utilizados nos filtros estatísticos sejam
cuidadosamente pensados, considerando, inclusive, as características do ativo. Há o risco de que
a parametrização inadequada dos filtros resulte na seleção de falsos positivos: estratégias
apontadas como irregulares, mas que não preenchem os elementos do tipo administrativo ou, mais
comum, para as quais não se pode concluir, com a segurança necessária para uma condenação pela
prática do ilícito.
Voto (1072211) SEI 19957.009864/2019-34 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009864/2019-34 – Voto – Página 5 de 17

IV.
MÉRITO
IV.1. Autoria
17.
O Acusado reconhece, em suas razões de defesa, que realizou as operações apontadas como
irregulares neste PAS. Logo, não há controvérsia quanto à autoria da infração administrativa
indicada.
IV.2. Materialidade da infração
18.
Os critérios adotados pela SMI e pela BSM para a detecção dos ciclos de spoofing neste
PAS foram:
a)
Tamanho da oferta: quantidade maior do que a média das ordens inseridas no pregão
anterior do ativo mais 3 desvios-padrões;
b)
Nível de preço: ofertas inseridas até o 5o (quinto) melhor nível de preço;
c)
Participação da oferta artificial no mercado: para ser considerada artificial, a oferta
representar, no mínimo, 30% do total das ofertas até o nível de preço que ela está inserida;
d)
Cancelamento: 100% da oferta é cancelada ou alterada para um nível de preço pior; e
e)
Tempo de permanência após a execução do negócio: menor do que a média de intervalo
entre cada negócio do ativo no pregão anterior.
19.
Trata-se de um aperfeiçoamento em comparação com os parâmetros adotados no PAS
CVM no 19957.005977/2016-186.
20.
Vale ressaltar que, dentre os critérios elencados, em contraste com os parâmetros para a
configuração de layering7, há um intervalo de tempo mínimo de permanência da oferta no livro

6 PAS CVM no 19957.005977/2016-18, Rel. Dir. Henrique Balduino Machado Moreira, j. em 13.03.2018. Como
reproduzi anteriormente neste Voto: (i) oferta no lado oposto do livro até o quinto nível de preço no momento em que
foi executado o negócio em nome do cliente; (ii) ofertas de tamanho pelo menos 1,8 vezes maior que a soma de todas
as outras ofertas constantes no mesmo lado do livro do ativo, até o terceiro nível de preço; (iii) ofertas seis vezes
maiores que o tamanho médio praticado pelo mercado nos três pregões que antecederam o negócio e; (iv) que tenham
permanecido menos de dez segundos no livro do ativo.
7 PAS CVM no 19957.007543/2019-03, Rel. Dir. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 02.06.2020.
Voto (1072211) SEI 19957.009864/2019-34 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009864/2019-34 – Voto – Página 6 de 17

após a execução da oferta-alvo e antes de seu cancelamento para que seja considerada como
artificial.
21.
Para demonstrar a artificialidade das ofertas e a intenção manipuladora, a BSM e a SMI
escolheram medidas de tendência central e medidas de dispersão a partir de dados da negociação
dos ativos do pregão anterior ao em que teria ocorrido a manipulação. O caráter artificial da oferta
foi estabelecido por meio da demonstração de (i) uma quantidade atipicamente expressiva e de (ii)
um intervalo de cancelamento atípico, logo após a execução da oferta-alvo.
22.
O universo de comparação da quantidade da oferta artificial foi a soma de todas as
quantidades ofertadas até o nível de preço em que está inserida: a quantidade da oferta artificial
deve ser de, pelo menos, 30% daquele total e, ainda, deve ser maior do que a média das ordens
inseridas no pregão anterior do ativo mais três desvios-padrões. Este segundo requisito é
importante e sua adequação é flagrante para que se determine a atipicidade de uma observação em
uma série de dados, pois estabelece um intervalo de confiança bastante amplo.
23.
No tocante ao tempo de cancelamento, a oferta artificial é considerada como tendo sido
efêmera se o tempo decorrido após a execução do negócio é inferior à média de intervalo entre
cada negócio do ativo no pregão anterior.
24.
Creio que a Acusação, por meio dos filtros empregados, logrou reunir um conjunto
suficientemente robusto a demonstrar que, por cerca de dois anos8, Rafael Damiati implementou
estratégias no mercado de valores mobiliários de modo frequente e reiterado, com intuito de
manipular a formação de preços no livro de ofertas.
25.
Tais estratégias consistiam na inserção de ofertas artificiais com quantidade expressiva em
um dos lados do livro, o que representaria um sinal de pressão compradora ou vendedora,
influenciando os demais investidores a melhorar as condições de suas ofertas, direcionando o
movimento dos preços para o lado oposto do livro, onde havia uma oferta que Rafael Damiati
efetivamente desejava executar.

8 Doc. SEI no 0869616.
Voto (1072211) SEI 19957.009864/2019-34 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009864/2019-34 – Voto – Página 7 de 17

Exemplo 1
26.
Tomo como exemplo as operações realizadas pelo Acusado no dia 22.02.2016 com as
ações preferenciais de emissão da Petrobras, com código de negociação PETR49.
Tabela 1 – Livro de ofertas de PETR4 em 22.06.2016 às 14h19m52s424ms, momento do
registro da oferta-alvo de Rafael Damiati
Ofertas de Compra
Ofertas de Venda
Hora de
registro
Investidor Corretora
Qtd
Preço
(R$)
Preço
(R$)
Qtd
Corretora Investidor Hora de registro
14:19:47.351

40
12.100
4,90
4,91
100
3

14:19:44.931
14:19:47.380

122
2.00
4,90
4,91
4.500
85

14:19:47.346
14:19:47.392

59
800
4,90
4,91
100
120

14:19:47.349
14:19:47.408

59
300
4,90
4,91
4.000
40

14:19:47.351
14:19:47.506

3
1.500
4,90
4,91
1.000
3

14:19:47.431
14:19:48.302

3
2.000
4,90
4,91
5.000
8

14:19:47.743
14:19:52.380

72
100
4,90
4,91
100
735

14:19:50.324
14:19:52.424
Rafael
37
25.000
4,90
4,91 50.000
735

14:19:53.450
14:19:52.817

147
1.200
4,90
4,91
400
8

14:19:54.467
14:19:52.990

40
300
4,90
4,91
1.000
3

14:19:55.698
14:19:55.215

40
300
4,90
4,91
1.000
3

14:19:55.970
Fonte: B3
27.
A Tabela 1 mostra o livro de ofertas de PETR4 com preço da melhor oferta de compra em
R$4,90 e melhor oferta de venda em R$4,91. Nesse momento, Rafael Damiati inseriu oferta de
compra de 25.000 ações a R$4,90 (oferta-alvo).
28.
Quatro segundos após a inserção dessa oferta, Rafael Damiati inseriu oferta de venda de
500.000 ações PETR4 a R$4,91 (Tabela 2). Essa segunda oferta veio a ser cancelada dois segundos
após a execução da oferta de compra a R$4,90.
Tabela 2 – Livro de ofertas de PETR4 em 22.02.2016 às 14h19m56s260ms, com destaque
para a oferta expressiva inserida por Rafael Damiati
Ofertas de Compra
Ofertas de Venda
Hora de
registro
Investidor
Corretora
Qtd
Preço
(R$)
Preço
(R$)
Qtd
Corretora Investidor
Hora de
registro
14:19:47.351

40
12.000
4,90
4,91
100
3

14:19:44.931
14:19:47.380

122
2.000
4,90
4,91
4.500
85

14:19:47.346

9 Ações de emissão da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).
Voto (1072211) SEI 19957.009864/2019-34 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009864/2019-34 – Voto – Página 8 de 17

14:19:47.392

59
800
4,90
4,91
100
120

14:19:47.349
14:19:47.408

59
300
4,90
4,91
4.000
40

14:19:47.351
14:19:47.506

3
1.500
4,90
4,91
1.000
3

14:19:47.431
14:19:48.302

3
2.000
4,90
4,91
5.000
8

14:19:47.743
14:19:52.380

72
100
4,90
4,91
100
735

14:19:50.324
14:19:52.424
Rafael
37
25.000
4,90
4,91
50.000
735

14:19:53.450
14:19:52.817

147
1.200
4,90
4,91
400
8

14:19:54.467
14:19:52.990

40
300
4,90
4,91
1.000
3

14:19:55.698
14:19:55.215

40
300
4,90
4,91
1.000
3

14:19:55.970
14:19:33.816

8
300
4,89
4,91 500.000
37
Rafael
14:19:56.260
Fonte: B3
29.
Às 14h19m56s467ms, 207 milissegundos após a etapa anterior, houve reação de um
investidor ao movimento de venda com lote expressivo realizado por Rafael Damiati, com a
consequente inserção de oferta de venda de 50.600 ações a R$4,90, a qual agrediu diversas ofertas
que se encontravam neste patamar de preços, inclusive a oferta-alvo inserida anteriormente pelo
Acusado, conforme indicado na Tabela 3.
Tabela 3 – Livro de ofertas de PETR4 em 22.02.2016 às 14h19m56s467ms, com destaque
para o negócio executado por Rafael Damiati
Fonte: B3
30.
Cerca de dois segundos após a execução dos negócios às 14h19m56s467ms, Rafael
Damiati cancelou a oferta artificial de PETR4.
Ofertas de Compra
Ofertas de Venda
Hora de
registro
Investidor Corretora
Qtd
Preço
(R$)
Preço
(R$)
Qtd
Corretora Investidor
Hora de
registro
14:19:21.774

40
12.100
4,90
4,90
50.600
8

14:19:56.467
14:19:44.172

122
200
4,90
4,91
100
3

14:19:44.931
14:16:32.263

59
800
4,90
4,91
4.500
85

14:19:47.346
14:14:38.250

59
300
4,90
4,91
100
120

14:19:47.349
14:19:47.506

3
1.500
4,90
4,91
4.000
40

14:19:47.351
14:19:48.302

3
2.000
4,90
4,91
1.000
3

14:19:47.431
14:19:04.455

72
100
4,90
4,91
5.000
8

14:19:47.743
14:19:52.424
Rafael
37
25.000
4,90
4,91
100
735

14:19:50.324
14:19:33.822
147
1.200
4,90
4,91
50.000
735

14:19:53.450
14:19:16.710
40
300
4,90
4,91
400
8

14:19:54.467
14:19:16.712
40
300
4,90
4,91
1.000
3

14:19:55.698
4:19:33.816
8
300
4,89
4,91
1.000
3

14:19:55.970
14:19:33.823
8
400
4,89
4,91 500.000
37
Rafael
14:19:56.260
Voto (1072211) SEI 19957.009864/2019-34 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009864/2019-34 – Voto – Página 9 de 17

31.
O benefício auferido pelo Acusado foi de R$250,00, calculado pela multiplicação da
quantidade negociada de ações pelo spread do livro (diferença entre melhor oferta de compra e
melhor oferta de venda) antes da colocação da oferta artificial. No caso, temos 25.000 e um spread
de R$0,01.
32.
O exemplo acima pode também ser visualizado de outra forma, conforme descrito no item
22 do Termo de Acusação, a partir da síntese de estratégias elaborada pela BSM10. Nessa
descrição, a dinâmica da estratégia é detalhada por meio das seguintes informações:
a)
Ocorrência: indica “Registro” para inserção de oferta e "Negócio" se execução de oferta;
b)
Compra ou Venda: conforme a oferta for de “Compra” ou de “Venda”;
c)
Hora: momento da ocorrência com precisão de milissegundos;
d)
Hora Cancelamento: momento do cancelamento da oferta artificial (spoofing);
e)
Preço: preço da oferta;
f)
Quantidade: quantidade (lotes) relativa ao evento em questão;
g)
Qtd média dia anterior: média das ordens inseridas no pregão anterior do ativo, acrescida
de três desvios-padrões.
h)
Tempo médio dia anterior: média do intervalo entre cada negócio do ativo no pregão
anterior.
i)
Participante: Código do Participante de Negociação (corretora) da operação;
j)
Cliente: Código de negociação do cliente que realizou a estratégia (investidor);
k)
Benefício Financeiro: produto da quantidade de contratos negociada, tamanho/cotação do
contrato e pela diferença do spread do livro de ofertas.
Tabela 4 – Ordens realizadas por Rafael Damiati em 22.02.2016 em relação ao ativo
PETR4 (Estratégia no 289)

10 Doc. SEI no 0869616.
Voto (1072211) SEI 19957.009864/2019-34 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009864/2019-34 – Voto – Página 10 de 17

Fonte: B3
Exemplo 2
33.
Outro exemplo que ilustra a estratégia utilizada por Rafael Damiati no dia 21.03.2016 com
ações de emissão da Usiminas (código de negociação USIM5)11.
Tabela 5 – Livro de ofertas de USIM5 em 21.03.2016 às 16h50m52s500ms, momento de
registro da oferta-alvo de Rafael Damiati
Ofertas de Compra
Ofertas de Venda
Hora de registro Investidor Corretora
Qtd Preço
(R$)
Preço
(R$)
Qtd
Corretora Investidor Hora de registro
16:25:18.210
15
9.800
1,94
1,95
49.300
120

16:45:07.472
16:25:26.626
120
10.000
1,94
1,95 30.000
3
Rafael
16:50:52.500
16:26:38.215
3
3.200
1,94
1,95
300
238

16:45:08.151
16:28:42.583
23
46.300
1,94
1,95
20.000
39

16:45:09.288
16:29:10.253
74
1.000
1,94
1,95
10.100
40

16:45:16.665
Fonte: B3
34.
A Tabela 5 mostra o livro de ofertas com melhor oferta de compra em R$1,94 e melhor
oferta de venda em R$1,95. Nesse momento, Rafael Damiati inseriu oferta de venda de 30.000
ações ao preço de R$1,95 (oferta-alvo).
35.
Dois minutos depois, Rafael Damiati inseriu oferta de compra de 250.000 ações USIM5 a
R$1,95, conforme consta da Tabela 6. Essa oferta veio a ser cancelada em 3 (três) segundos após
a execução da oferta-alvo.
Tabela 6 – Livro de ofertas de USIM5 em 21.03.2016 às 16h52m52s268ms, com destaque
para a oferta expressiva inserida por Rafael Damiati
Ofertas de Compra
Ofertas de Venda
Hora de
registro
Investidor Corretora
Qtd
Preço
(R$)
Preço
(R$)
Qtd
Corretora Investidor
Hora de
registro
16:25:18.210

15
5.200
1,94
1,95
35.600
120

16:45:07.472
16:25:26.626

120
10.000
1,94
1,95 30.000
3
Rafael
16:50:52.500
16:28:42.583

23
46.300
1,94
1,95
300
238

16:45:08.151
16:29:10.253

74
1.000
1,94
1,95
20.000
39

16:45:09.288
16:35:21.280

40
4.500
1,94
1,95
10.100
40

16:45:16.665
16:38:36.088

735
2.500
1,94
1,95
23.000
40

16:45:16.711

11 Ações de emissão da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas).
Voto (1072211) SEI 19957.009864/2019-34 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009864/2019-34 – Voto – Página 11 de 17

16:39:55.304

72
200
1,94
1,95
3.000
735

16:45:17.635
16:45:45.774

77
800
1,94
1,95
15.000
86

16:45:50.712
16:45:52.589

3
1.000
1,94
1,95
1.000
40

16:46:01.563
16:48:00.324

23
11.000
1,94
1,95
4.400
386

16:47:47.547
16:48:24.398

3
44.500
1,94
1,95
1.000
58

16:48:53.638
16:49:11.019

114
600
1,94
1,95
8.300
3

16:48:56.863
16:49:39.642

114
10.000
1,94
1,95
2.000
93

16:49:26.242
16:50:20.767

3
600
1,94
1,95
9.000
3

16:49:51.537
16:50:30.819

3
6.000
1,94
1,95
100
735

16:50:42.436
16:52:18.688

74
600
1,94
1,95
13.400
39

16:51:03.735
16:52:31.149

3
100
1,94
1,95
4.200
114

16:51:11.847
16:52:38.191

88
1.100
1,94
1,95
9.500
40

16:51:40.918
16:52:51.271

23
50.000
1,94
1,95
2.000
308

16:51:50.312
16:52:52.268
Rafael
3
250.000
1,94
1,95
13.600
39

16:52:06.327
Fonte: B3
36.
Às 16h52m52s272ms, quatro milissegundos após a etapa anterior, houve reação de um
investidor ao movimento de venda com lote expressivo realizado por Rafael Damiati, com a
consequente inserção de oferta de compra de 92.000 ações ao preço de R$1,95, agredindo inúmeras
ofertas de venda presentes no livro naquele patamar, inclusive a oferta-alvo inserida pelo Acusado.
Tabela 7 – Livro de ofertas de USIM5 em 21.03.2016 às 16h52m52s272ms, com destaque
para negócio executado por Rafael Damiati
Ofertas de Compra
Ofertas de Venda
Hora de
registro
Investidor Corretora
Qtd
Preço
(R$)
Preço
(R$)
Qtd
Corretora Investidor
Hora de
registro
16:52:52.272

8
92.000
1,95
1,95 12.700
120

16:45:07.472
16:25:18.210
15
5.200
1,94
1,95 30.000
3
Rafael
16:50:52.500
16:25:26.626
120
10.000
1,94
1,95
300
238

16:45:08.151
16:28:42.583
23
46.300
1,94
1,95
20.000
39

16:45:09.288
16:29:10.253
74
1.000
1,94
1,95
10.100
40

16:45:16.665
16:35:21.280
40
4.500
1,94
1,95
23.000
40

16:45:16.711
16:38:36.088
735
2.500
1,94
1,95
3.000
735

16:45:17.635
16:39:55.304
72
200
1,94
1,95
15.000
86

16:45:50.712
16:45:45.774
77
800
1,94
1,95
1.000
40

16:46:01.563
16:45:52.589
3
1.000
1,94
1,95
4.400
386

16:47:47.547
16:48:00.324
23
11.000
1,94
1,95
1.000
58

16:48:53.638
16:48:24.398
3
44.500
1,94
1,95
8.300
3

16:48:56.863
16:49:11.019
114
600
1,94
1,95
2.000
93

16:49:26.242
16:49:39.642
114
10.000
1,94
1,95
9.000
3

16:49:51.537
16:50:20.767
3
600
1,94
1,95
100
735

16:50:42.436
16:50:30.819
3
6.000
1,94
1,95
4.200
114

16:51:11.847
Voto (1072211) SEI 19957.009864/2019-34 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009864/2019-34 – Voto – Página 12 de 17

Fonte: B3
37.
Três segundos após a execução do negócio, Rafael Damiati cancelou a oferta de compra
de 250.000 USIM ações às 16h52m55s908ms.
38.
O benefício auferido pelo Acusado foi de R$300,00, calculado pela multiplicação da
quantidade negociada de ações pelo spread do livro (diferença entre melhor oferta de compra e
melhor oferta de venda) antes da colocação da oferta artificial. No caso, temos 30.000 ações e um
spread de R$0,01.
39.
A Tabela 8, mostrada a seguir, apresenta uma visualização alternativa da estratégia adotada
por Rafael Damiati.
Tabela 8 – Ordens realizadas por Rafael Damiati em 21.03.2016 em relação ao ativo
USIM5 (estratégia no 427)

Fonte: B3
40.
Os exemplos acima buscam apenas ilustrar a prática reiterada e intencional do Acusado,
que se utilizou de estratégias irregulares em 1.726 oportunidades, ao longo de dois anos.
41.
Assim, entendo que o Acusado realizou ofertas manipuladoras com lote expressivo sem
nenhuma intenção de executá-las, utilizando-as apenas como mecanismo para exercer pressão
sobre o processo de formação de preços dos ativos negociados, com o objetivo de alterar o spread
do livro de ofertas e de induzir os outros participantes do mercado a modificarem suas ofertas. O
objetivo final era o de executar negócio na ponta oposta do livro de ofertas a preços mais
vantajosos que aqueles disponíveis em condições de mercado nas quais a manipulação não tivesse
ocorrido.
16:52:18.688
74
600
1,94
1,95
9.500
40

16:51:40.918
16:52:31.149
3
100
1,94
1,95
2.000
308

16:51:50.312
16:52:38.191
88
1.100
1,94
1,96
13.100
86

16:18:26.464
16:52:51.271
23
50.000
1,94
1,96
1.500
3

16:39:34.712
16:52:52.268
Rafael
3
250.000 1,94
1,96
1.000
23

16:21:06.417
Voto (1072211) SEI 19957.009864/2019-34 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009864/2019-34 – Voto – Página 13 de 17

42.
Desta maneira, entendo restarem preenchidos todos os requisitos da infração administrativa
de manipulação de preços no mercado de valores mobiliários prevista na Instrução CVM no
08/1979, definida como “a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou
indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à
sua compra e venda”.
43.
A utilização de processo ou artifício previsto na norma restou caracterizada pelas etapas
de: (i) inserção de oferta com lote expressivo com a finalidade exclusiva de promover a criação de
uma camada artificial de ofertas no livro, exercendo pressão artificial sobre o processo de formação
de preços (artifício); (ii) influência no preço do negócio realizado pelo mesmo comitente do lado
oposto do livro com terceiros; (iii) cancelamento imediatamente subsequente ao negócio realizado
no lado oposto das ofertas artificiais sem serem executadas (evidência de dolo); e (iv) repetição
sistemática do ciclo, de modo a confirmar o dolo e afastar, no conjunto da obra, a relevância de
eventual influência externa.
IV.3. Improcedência das alegações de defesa
44.
Considerando que já restou caracterizada a autoria e a materialidade da infração, passo a
analisar detidamente os argumentos de mérito da defesa.
45.
Quanto à suposta abertura excessiva da descrição das infrações administrativas da
Instrução CVM no 08/1979, já me manifestei12 no sentido de que este tipo de alegação, à
semelhança do argumento de que não haveria definição legal para práticas como spoofing e
layering ou que sua tipificação seria imprecisa, trata-se de alegação de erro sobre a ilicitude do
fato, também conhecido como erro de proibição. Tal alegação já foi analisada e rejeitada em
precedentes desta autarquia.
46.
A Instrução CVM no 08/1979 adotou tipos abertos que, como já afirmou o Presidente
Marcelo Barbosa no julgamento do PAS CVM no 19957.006019/2018-2613, “permitem que
determinadas estratégias que, à época, não eram utilizadas ou sequer existiam, possam ser
enquadradas como ilícitos administrativos – desde que, é claro, estejam preenchidos os seus

12 Cf. PAS CVM no 19957.007543/2019-03, Rel. Dir. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 02.06.2020.
13 Cf. PAS CVM no 19957.006019/2018-26, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 01.10.2019.
Voto (1072211) SEI 19957.009864/2019-34 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009864/2019-34 – Voto – Página 14 de 17

requisitos e tenham o condão de prejudicar o bem jurídico tutelado pela norma (isto é, o
‘funcionamento regular do mercado’)”.
47.
Apesar de a conduta objeto da acusação ter sido consumada em período anterior ao
julgamento do primeiro processo que tratou do tema, i.e., não havia orientação da CVM expressa
e específica à época dos fatos, a conduta do Acusado consistiu em manipulação de mercado que
já estava tipificada na legislação vigente. Ou seja, trata-se apenas de nova forma de praticar de um
ilícito administrativo que já contava com previsão normativa.
48.
Considero igualmente impertinente o argumento do Acusado de que, para que as estratégias
nas corretoras B e C fossem consideradas irregulares, “seria necessário antes que as demais ofertas
da mesma natureza que as antecedem fossem igualmente classificadas como administrativamente
delitivas”.
49.
A qualificação de certa estratégia como manipuladora depende do preenchimento dos
requisitos previstos na Instrução CVM no 08/1979. Não há sentido algum em considerar como
manipuladoras as demais ofertas presentes no livro e que foram executadas em conjunto com a
oferta-alvo de Rafael Damiati, pois aquelas ofertas não se encontravam dentro de um ciclo de
spoofing, conforme a Acusação logrou demonstrar para as ofertas e negócios do Acusado diversas
ocasiões e em três diferentes corretoras.
50.
No que concerne às alegações de defesa acerca da arbitrariedade dos critérios adotados
para a caracterização da prática de spoofing e da irrelevância das operações do Acusado para
determinar os movimentos nos preços, reitero que não se pode definir os tipos administrativos da
Instrução CVM no 08/1979, em especial a manipulação de preços, com base em parâmetros
objetivos. Esse fato não desabona a utilização de ferramentas estatísticas como “filtros de
detecção”; mas apenas requerem que se verifique se as estratégias selecionadas efetivamente
preenchem os elementos do tipo normativo.
51.
Entendo que, no presente PAS, os parâmetros adotados foram determinados
cuidadosamente e garantiram que as operações apontadas como irregulares fossem consistentes
com o tipo administrativo cuja prática é objeto de análise. Ao definir parâmetros que permitem
confrontar as características da atuação do Acusado em face dos demais participantes do mercado,
a Acusação logrou demonstrar a atipicidade dos resultados que, em conjunto com a recorrência da
atuação, me levam a concluir pela caracterização da infração administrativa.
Voto (1072211) SEI 19957.009864/2019-34 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009864/2019-34 – Voto – Página 15 de 17

52.
Por fim, quanto ao método utilizado pela SMI para o cálculo do benefício auferido, este
Colegiado já se posicionou nos precedentes de spoofing e layering anteriormente citados que o
cálculo é realizado pelo produto da quantidade negociada pela diferença entre o preço do ativo
antes da interferência das ofertas manipuladoras e o preço do negócio realizado em condições
manipuladas.
53.
Cabe destacar também que emolumentos, taxas de corretagem e tributos não são excluídos
do cálculo de vantagem obtida, visto que não há qualquer tipo de previsão legal que determine a
exclusão e tais gastos são decorrentes da própria execução das estratégias ilícitas14.
54.
Desse modo, entendo que a fórmula de cálculo usada pela SMI está correta e se encontra
alinhada com os precedentes desta autarquia.
V.
CONCLUSÃO
55.
Passo, por fim, à fixação das penalidades.
56.
Quanto à dosimetria levo em consideração, como circunstância agravante, a prática
reiterada e sistemática da conduta irregular pelo prolongado período de cerca de dois anos. Por
outro lado, tenho que os bons antecedentes do Acusado constituem circunstância atenuante.
57.
Nesses termos, voto pela condenação do Acusado à penalidade de multa pecuniária na
importância de uma vez e meia o valor da vantagem econômica obtida mediante o descumprimento
ao inciso II, letra “b”, da Instrução CVM no 08/1979 e vedado pelo inciso I desta mesma Instrução.
O valor da vantagem indevida mencionada deverá ser atualizado pelo IPCA deste a data da última
operação irregular em cada um dos períodos elencados pela Acusação até a presente data,
conforme anexo a este voto15.
58.
A vantagem ilícita obtida totalizou R$234.959,00 em valores da época e, atualizados
correspondem a R$268.901,74.
59.
Ante o exposto, voto pela condenação de Rafael Damiati Ferreira Alves à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$403.352,61.

14 Cf. PAS CVM no 19957.005977/2016-18, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 13.03.2018.
15 A correção monetária pelo IPCA está disponível no site do Banco Central do Brasil, no instrumento “calculadora
do cidadão” em http://www.bcb.gov.br.
Voto (1072211) SEI 19957.009864/2019-34 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009864/2019-34 – Voto – Página 16 de 17

60.
Finalmente, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado ao Ministério
Público Federal, por meio da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em complemento
ao Ofício no 336/2019/CVM/SGE16.
É como voto.
Rio de Janeiro, 4 de agosto de 2020.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator

16 Doc. SEI 0896937.
Voto (1072211) SEI 19957.009864/2019-34 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009864/2019-34 – Voto – Página 1 de 17

Anexo Único – Atualização dos valores referentes à vantagem econômica
Participante
de
Negociação
Período
Benefício
Auferido
(R$)
Data da
última operação irregular Período para atualização Correção IPCA(1)
Valor da
vantagem
indevida
atualizado
(R$)
Valor da
Multa(2)
(R$)
Corretora A
19.05.2015
a
03.03.2016
68.150,00
03.03.2016
mai/2015 a
jun/2020
1,254
85.492,24
403.352,61
Corretora B
11.03.2016
a
08.06.2017
156.797,00
08.06.2017
jun/2017 a
jun/2020
1,10
172.402,10
Corretora C
27.06.2017
a
31.08.2017
10.012,00
31.08.2017
ago/2017 a
jun/2020
1,10
11.007,40
Total

234.959,00

268.901,74
(1) IPCA, obtido a partir da Calculadora do Cidadão, no site do Banco Central do Brasil.
(2)Valor do negócio atualizado x (1,5)

Voto (1072211) SEI 19957.009864/2019-34 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO VOTO DGG (DOC. SEI No 1072211)

Assina o Voto DGG, nos termos do Doc. SEI no 1072211.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 10/08/2020, às 14:00, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1072212 e o código CRC F784FDE6.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1072212 and the "Código CRC" F784FDE6.
Folha de Assinatura DGG 1072212 SEI 19957.009864/2019-34 / pg. 26